Tribunal: TJES
Processo: 0000348-21.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-21.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IN DUBIO PRO REO. ART. 386, IV E VII, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que deu provimento à apelação ministerial para anular julgamento do Tribunal do Júri e determinar a submissão do réu a novo julgamento popular, ao fundamento de que a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses defensivas invocadas;

(
ii
) estabelecer se houve violação à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri; e

(
i
ii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão previstas no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à incidência do art. 593, III, “d”, do CPP, examinando a materialidade delitiva, a autoria e os elementos probatórios constantes dos autos.

5.
Os depoimentos testemunhais colhidos foram considerados coesos, concatenados e convergentes quanto à imputação atribuída ao acusado, legitimando o reconhecimento de que o veredicto absolutório se mostrou dissociado da prova produzida.

6.
A inexistência de testemunha civil imparcial que tenha presenciado diretamente os disparos não impede o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o conjunto probatório indireto e circunstancial se revela consistente.

7.
A soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal não possui caráter absoluto, admitindo controle jurisdicional excepcional nas hipóteses legalmente previstas.

8.
O acórdão apreciou expressamente a tese absolutória fundada no art. 386, IV e VII, do CPP, concluindo que a negativa de autoria apresentada pelo acusado permaneceu isolada e desamparada pelo conjunto probatório.

9.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de fundamentação apta à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri admite controle excepcional quando a decisão absolutória se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

A prova indireta e circunstancial coerente e convergente pode justificar a anulação de veredicto absolutório com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000348-21.2023.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO GONCALVES BAIA LAUREANO - MG202397

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADEZIL SEBASTIÃO DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal (id. 19230043), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e determinar a submissão do acusado a novo julgamento popular, por reconhecer que a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Nas razões recursais (id. 19279924), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas as teses defensivas relativas à soberania dos veredictos, à incidência do princípio do in dubio pro reo e à possibilidade de absolvição com fundamento no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que haveria versões plausíveis nos autos, circunstância que impediria a cassação do veredicto absolutório.

Feitos esses esclarecimentos,
cumpre destacar que,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão eventualmente existentes no julgado. Não se prestam, como regra, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à simples reforma do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica qualquer omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta na apelação ministerial, qual seja, saber se a decisão absolutória do Conselho de Sentença se mostrava manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

A decisão colegiada examinou a
materialidade delitiva
, a
controvérsia relativa à autoria
e os elementos probatórios produzidos, destacando os depoimentos de Vivian Cândida Campos, Rafael Barbosa Alves de Moraes, Fabrício Moreno Falcão e Geovane Fonseca Dias, os quais foram considerados coesos e convergentes quanto à imputação dirigida ao embargante.

Também houve expressa análise da tese defensiva relativa à
ausência de testemunha civil imparcial
que tivesse presenciado o exato momento dos disparos. O acórdão consignou que tal circunstância, por si só, não inviabiliza a incidência do art. 593, III, “d”, do CPP, quando o conjunto probatório indireto e circunstancial se apresenta coerente, concatenado e convergente.

De igual modo, a
alegação de violação à soberania dos veredictos foi enfrentada.
O julgado assentou que a garantia prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal não possui caráter absoluto, admitindo controle excepcional quando a decisão dos jurados se divorcia manifestamente do acervo probatório.

A invocação do art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, não evidencia omissão.
O acórdão não deixou de apreciar a tese absolutória;
apenas concluiu, em sentido diverso do pretendido pela defesa, que a negativa de autoria apresentada pelo réu estava isolada e não constituía versão plausível apta a sustentar o veredicto absolutório.

Assim, o que se constata é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. A pretensão de reavaliar a prova e modificar a conclusão adotada pela Câmara possui nítido caráter infringente, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Registre-se, por fim, que o julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes
, bastando que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

Diante do exposto,

REJEITO
os Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Consideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e não acolher os Embargos de Declaração.